Tribunal: TJES
Processo: 5008117-27.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Controle de Constitucionalidade; Inconstitucionalidade Material; Processo Legislativo
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008117-27.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: O PREFEITO DE PINHEIROS
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO – TUTELA CAUTELAR

Consoante relatado, tratam os autos
de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR
proposta pelo
MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
, face os termos da Lei nº 1.519/2022, aprovada pela
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES
, após rejeição do veto.

O requerente alega inconstitucionalidade formal e material,
respectivamente,
em razão da reserva de iniciativa privativa do Chefe do Executivo e por infringência à independência e separação dos Poderes, pois cria obrigações e atribuições ao serviço público do Executivo, inclusive, gerando custos, desacompanhada do estudo de estimativa de impacto orçamentário-financeiro ou demonstração da fonte de custeio. Assim
, afronta as previsões dos Arts. 17 e 63, Parágrafo Único, incs. III e VI da Constituição Estadual, com idêntica previsão no Art. 46, inc. III e IV da Lei Orgânica Municipal.

Diante de tais argumentos, pleiteia a suspensão cautelar da norma.

A Câmara Municipal d
e
Pinheiros
/ES
, em suas informações
(id. 3507881
e 3507975
)
defendeu
a constitucionalidade da lei argumentando que
“
a
penas aprimorou e atualizou o disposto na Lei 1.306/2016 ora revogada, a qual possuía a mesma finalidade (divulgação da lista de medicamentos), contudo à época não previu a divulgação na internet, sendo que igualmente originou-se de iniciativa parlamentar, sendo à época, sancionada pelo Prefeito Municipal que conduzia o Executivo”
,
ressaltando a ausência de
periculum “uma vez que a obrigação da divulgação da relação de medicamentos já existia desde o ano de 2016, ou seja, há 06 (seis) anos”.

Em juízo preambular, verifica-se possível vício formal da norma questionada, motivo pela qual voto pelo deferimento da tutela de urgência pleiteada, pelos fundamentos que passo a expor.

Consoante leciona LUIS ROBERTO BARROSO, a medida cautelar em ações diretas têm caráter excepcional,
“(...) à vista da presunção de validade dos atos estatais, inclusive os normativos
” (in O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, Saraiva, 2006, p. 166). Com respaldo na jurisprudência, o doutrinador estabelece que os requisitos a serem satisfeitos para a concessão da medida cautelar em ação direta são: a) a plausibilidade jurídica da tese exposta (fumus boni iuris); b) a possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada (periculum in mora); c) a irreparabilidade ou insuportabilidade dos danos emergentes dos próprios atos impugnados; e d) a necessidade de garantir a ulterior eficácia da decisão (op. cit. pp. 166/167).

Conforme relatado, objetiva-se com a presente ação a declaração da inconstitucionalidade da
Lei nº 1.519/2022
do Município de Pinheiros
/ES.

Vejamos a redação da norma impugnada:

Art.1°. Esta lei determina a publicação no site oficial da Prefeitura, em local destacado na sua página na Internet e mídias sociais, e nas dependências das unidades de Saúde, da relação atualizada de medicamentos disponíveis e indisponíveis da Rede de Saúde Pública Municipal.

§ lº. A divulgação de que trata o caput deverá ser atualizada quinzenalmente.

§ 2º. A não divulgação quinzenal conforme expresso na Lei gera multa diária ao gestor da Secretaria Municipal de Saúde no valor de 25 VRTE enquanto não for sanada a omissão.

§ 3º. A multa será personalíssima não podendo em hipótese alguma gerar ônus para Administração Publica.

Art.2º. A informação disposta no caput do artigo 1º deve ser precisa quanto aos medicamentos que são de distribuição gratuita, bem como se estão disponíveis ou em falta no sistema Público de Saúde.

Art.3º. No mesmo espaço no site da Prefeitura, onde serão divulgadas as informações acerca da relação de medicamentos, serão também divulgadas a relação mensal de quantidade de medicamentos adquiridos.

Art.4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art.5º. Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação, fica revogada a Lei N21.306/2016.

Importante ressaltar a nobreza das pretensões dos legisladores municipais ao elaborar a norma, com a clara intenção de dar cumprimento aos direitos fundamentais à saúde e ao acesso à informação, previsto no Art. 5º X e XXXIII e Art. 37,
caput
e §3º, inc. II, todos

da CF.

Inclusive, independentemente da discussão a respeito da constitucionalidade da norma sob análise, não restará afastada a obrigação no Poder Executivo Municipal de Pinheiros/ES, quanto à publicidade dos medicamentos adquiridos, disponíveis e indisponíveis.

Entretanto,
em cognição sumária, há evidências de que
ocorreu usurpação
da
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo,
pois,
c
onforme estabelece o inciso
s
III
e VI
do parágrafo único, do artigo 63 da Constituição Estadual, aplicável por simetria aos entes municipais
e

com previsão expressa no
Art. 46, inc. III e IV da Lei Orgânica Municipal
, cabe privativamente ao Chefe do Executivo municipal a iniciativa de lei que disponha sobre a
“organização
administrativa
e pessoal da administração do Poder Executivo”

e
“criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo”.

Ora,
a norma ao pretender dar publicidade
à

“relação atualizada de medicamentos disponíveis e indisponíveis da Rede de Saúde Pública Municipal”,
estabeleceu regras específicas que, para serem cumpridas, poderão implicar em reorganização de pessoal e criação de atribuições a órgãos do Poder Executivo Municipal,
além de prováveis custos à administração
.

Além disso, previu
que o descumprimento da
obrigação de atualização quinzenal de dados
geraria
pena de multa pessoal ao Prefeito.

E por fim,
não
previu a forma de financiamento e respectiva estimativa de impacto financeiro-orçamentário.

Observe-se, ainda, que foi apreciado por este Egrégio Tribunal Pleno norma do Município de Vila Velha/ES, que também previa a obrigação de divulgação de lista de medicamentos, tendo sido reconhecida sua inconstitucionalidade formal:

CONSTITUCIONAL AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI MUNICIPAL Nº 5.967/2018, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES ESTABELECIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE INICIATIVA PRIVATIVA DO PREFEITO MUNICIPAL LIMINAR NÃO CONCEDIDA.
1 A Lei nº 5.967/2018, da Câmara Municipal de Vila Velha/ES disciplinou [...]sobre a divulgação de relação de medicamentos disponíveis e em falta na rede municipal de saúde[...], mas também revogou a Lei nº 4.316/2005, a qual já previa obrigação semelhante à veiculada na lei objeto desta demanda, não tendo o autor especificado particularidades no novel regramento que tenha tornado tal realidade mais gravosa ao ente público em questão. 2 Uma vez ausente a urgência excepcional a qual alude o art. 10, § 3º, da Lei nº 9.868/99, indefere-se o pedido de suspensão da eficácia da Lei Municipal nº 5.967/2018.
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100180039487, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 01/11/2018, Data da Publicação no Diário: 19/11/2018)
(grifado).

No mesmo
sentido
vejamos outros julgados semelhantes
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MÉRITO LEI MUNICIPAL DE VITÓRIA Nº 9.550/2019 OBRIGATORIEDADE DE DIVULGAÇÃO DE DÉFICIT DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL VÍCIO DE INICIATIVA PARLAMENTAR VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES TESE VENCEDORA NÃO ALCANÇOU O QUÓRUM NECESSÁRIO ART. 97 DA CRF/1988 E ART. 16, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 234/2002 AÇÃO IMPROCEDENTE.

A Constituição Estadual, em seu artigo 63, parágrafo único, incisos III e VI, preconiza que compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal deflagrar o processo legislativo que versar sobre organização administrativa do Poder Executivo e nas atribuições da secretaria de governo. A lei municipal impugnada, ao prever a obrigatoriedade de divulgação do
déficit
de profissionais de saúde nas unidades da rede pública municipais, violou o princípio da separação de Poderes (art. 17 da CE), dado que incumbia à autoridade requerente iniciar o processo legislativo que tangencia a organização administrativa municipal.
Por não ter o Órgão Plenário pronunciado sobre a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Vitória nº 9.550/2019 pela maioria absoluta de seus membros, reafirma-se a constitucionalidade da referida norma. Inteligência do art. 97, da CRF/1988 e do art. 16, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002. Pedido de inconstitucionalidade julgado improcedente.
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200004883, Relator : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 07/07/2022, Data da Publicação no Diário: 26/07/2022)
(grifado).

AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL DE VILA VELHA nº 6.056/2018 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE MEDICAMENTO VENCIDOS E ESTRAGADOS - MATÉRIA DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO EXECUTIVO - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
I A lei combatida incorre em flagrante inconstitucionalidade por violação ao princípio da simetria e da independência dos poderes, bem como a Constituição Estadual, notadamente os art. 63, parágrafo único, inciso III e a Lei Orgânica Municipal em seu art. 34, parágrafo único, inciso II, eis que a organização dos serviços públicos é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo municipal. II
Incumbe ao Poder Executivo Municipal, enquanto gerenciador das atividades administrativas, avaliar a forma como deverão ser feitos os recolhimentos de medicamentos vencidos e estragados
. III - Ação julgada procedente, declarando, por conseguinte, a inconstitucionalidade formal da Lei no 6.056/2018, do Município de Vila Velha-ES atribuindo-lhe efeito ex tunc.
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200013264, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)
(grifado).

Cumpre destacar a presença do
periculum in mora
no presente caso, visto que,
a par da existência de norma anterior com previsão semelhante quanto à divulgação da lista de medicamentos disponíveis,
a manutenção dos efeitos da
atual
lei municipal impugnada
pode gerar
ônus ao Poder Executivo Municipal, em fazer cumprir as
novas
obrigações administrativas dispostas na legislação,
inclusive, com a imposição de sanção pecuniária ao gestor municipal.

Portanto, presentes os pressupostos para a concessão da medida cautelar, notadamente diante do vislumbre do vício formal
da norma impugnada
,
por afronta à
iniciativa privativa do Chefe do Executivo,
consoantes regras previstas no
Art. 17 e 63, Parágrafo Único, incs. III e VI da Constituição Estadual, com idêntica previsão no Art. 46, inc. III e IV da Lei Orgânica Municipal,
bem como
inobservância do princípio da separação dos Poderes, do princípio Democrático, do devido processo legislativo,
VOTO PELA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR
,
suspen
dendo
a eficácia da
Lei nº 1.519/2022.

Acolhido o presente, notifique-se a Câmara Municipal de Pinheiros/ES, na pessoa do seu Presidente, para que preste as informações que entender necessárias, no prazo de 20 (vinte) dias, na forma do Art. 169, "a", do RITJES.

Recebidas as informações, remetam os autos à Douta Procuradoria de Justiça.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LEI MUNICIPAL
D
E
PINHEIROS
.
VÍCIO FORMAL.
INICIATIVA DO PREFEITO. AFRONTA PRINCÍPIOS DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
LIMINAR. PRESENÇA DO REQUISITOS. SUSPENSÃO DA NORMA.

1.
E
m cognição sumária, há evidências de que
ocorreu usurpação
da
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo,
pois,
c
onforme estabelece o inciso
s
III
e VI
do parágrafo único, do artigo 63 da Constituição Estadual, aplicável por simetria aos entes municipais
e

com previsão expressa no
Art. 46, inc. III e IV da Lei Orgânica Municipal
, cabe privativamente ao Chefe do Executivo municipal a iniciativa de lei que disponha sobre a
“organização
administrativa
e pessoal da administração do Poder Executivo”

e
“criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo”.

2. A
norma ao pretender dar publicidade
à
“relação atualizada de medicamentos disponíveis e indisponíveis da Rede de Saúde Pública Municipal”,
estabeleceu regras específicas que, para serem cumpridas, poderão implicar em reorganização de pessoal e criação de atribuições a órgãos do Poder Executivo Municipal,
além de prováveis custos à administração
.

3
.
C
onced
ida
medida cautelar
suspen
dendo
a eficácia da
Lei nº 1.519/2022.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.